Tribunal: TJMT
Processo: 1011474-53.2023.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011474-53.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANDRE FREITAS DE OLIVEIRA - CPF: 030.329.982-71 (APELANTE), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), JOYCE ROCHA DA SILVA - CPF: 057.428.101-05 (APELANTE), LUIZ GONCALO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 033.665.861-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VITOR AUGUSTO FERREIRA DE FREITAS - CPF: 039.009.661-09 (TERCEIRO INTERESSADO), WASHINGTON DE QUEIROZ NEVES - CPF: 987.271.253-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO PARCIALMENTE O REVISOR.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Tráfico Privilegiado. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra a sentença em que os réus foram condenados pelo crime de tráfico de drogas majorado (art. 33 c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06). O primeiro apelante foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e a segunda apelante, à pena de 7 anos de reclusão, ambos em regime fechado. O primeiro pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, a detração do tempo de prisão provisória, substituição da pena por restritivas de direitos, redução da pena de multa, concessão de justiça gratuita e o direito de recorrer em liberdade. Já a segunda almeja sua absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado, regime aberto e a substituição da pena.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a segunda apelante tinha conhecimento da droga transportada; e (ii) a possibilidade de concessão do tráfico privilegiado aos apelantes, dado que ambos são réus primários e não há provas de envolvimento habitual em atividades criminosas.

III. Razões de decidir

3. A alegação de desconhecimento por parte da segunda apelante não se sustenta, tendo em vista as circunstâncias fáticas que demonstram sua participação consciente no transporte da droga, especialmente pelo fato de o entorpecente estar oculto em locais de fácil acesso e visibilidade, como embaixo do banco onde estava sentada e na cadeirinha ocupada por seu filho. 4. Reconhecida a primariedade dos réus, sua condição econômica precária e a ausência de provas de envolvimento contínuo com o tráfico, faz-se cabível a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º da Lei 11.343/06). A condição de “mula” e as circunstâncias do caso, no entanto, justificam a aplicação de fração redutiva diversa da máxima prevista em Lei.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para aplicar a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, reduzindo as penas dos apelantes. Mantida a condenação por tráfico de drogas, e negado o pedido de absolvição.

Tese de julgamento: “1. O tráfico privilegiado pode ser concedido a réus primários, desde que não haja provas de envolvimento contínuo com atividades criminosas. 2. A condição de “mula” e as circunstâncias do caso concreto podem ser utilizadas para modular a fração de redução de pena aplicável ao tráfico privilegiado.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, §4º; art. 40, V; CPP, art. 156. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp: 1952117, STJ, AgRg no HC 742.250
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Criminal, interpostos a tempo e modo por
André Freitas de Oliveira
e
Joyce Rocha da Silva
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT
., que os condenou como autores do crime de Tráfico de Drogas Majorado (art. 33 c/c art. 40, V, Lei nº. 11.343/06). Enquanto a
André
foi imposta a pena de
5 anos e 10 meses de reclusão,
em regime
fechado
, e
583 dias-multa
,
Joyce
foi apenada com
7 anos de reclusão
, em regime
fechado
, e
700 dias-multa
(Id. 215245115).

Em suas razões recursais, André
almejou
o reconhecimento do tráfico privilegiado
(art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), a
detração do tempo de prisão provisória
, substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos
, a
redução da pena de multa
, concessão da
justiça gratuita
e do direito de
recorrer em liberdade
(Id
. 217050677).

Por sua vez,
Joyce
pleiteou
sua
absolvição
por insuficiência de provas, sustentando desconhecimento da existência da droga. Mas se vencida nessa tese, requereu o reconhecimento do
tráfico privilegiado
, a aplicação de
regime aberto
, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos
,
detração penal
e a concessão de
justiça gratuita
(Id.
217499162).

As contrarrazões do d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
dos recursos (Id. 217996669).

Em seu parecer, a
PGJ opinou pelo
parcial provimento
dos apelos, para que seja reconhecida a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06
, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 224056190):

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – PRETENDIDA A REANÁLISE DO CÁLCULO DA PENA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LAD. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que, no dia 9.11.2023, por volta das 12h10min, na rodovia federal BR-070, KM 7, Barra do Garças/MT,
André Freitas de Oliveira
e
Joyce Rocha da Silva
foram flagrados transportando oito tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína (8,40 kg), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta na exordial acusatória que os policiais federais realizavam fiscalização de rotina, quando abordaram o veículo conduzido por
André
, tendo
Joyce
como passageira, além de três acompanhantes: uma criança de um ano (filho comum do casal), uma criança de oito anos (filho de
Joyce
) e um adolescente de quatorze anos (irmão de
Joyce
). Considerando a atitude suspeita de
André
, decidiram proceder à fiscalização do veículo, sendo que no compartimento de bagagem, encontraram tabletes de cocaína; haviam outros tabletes dessa mesma droga, um embaixo do banco do passageiro, onde
Joyce
estava sentada, e um dentro da cadeirinha ocupada pelo filho do casal.

Após regular trâmite processual,
André
e
Joyce
foram condenados como autores do crime de Tráfico de drogas majorado (art. 33 c/c art. 40, V, Lei nº. 11.343/06). Enquanto a
André
foi imposta a pena de
5 anos e 10 meses de reclusão
, em regime
fechado
, e
583 dias-multa
,
Joyce
foi apenada com
7 anos de reclusão
, em regime
fechado
, e
700 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição,
André
almejou o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), a detração do tempo de prisão provisória, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a redução da pena de multa, concessão da justiça gratuita e do direito de recorrer em liberdade. Enquanto isso,
Joyce
pleiteou sua absolvição por insuficiência de provas, sustentando desconhecimento da existência da droga. Mas se vencida nessa tese, requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado, a aplicação de regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, detração penal e a concessão de justiça gratuita.

Passo à análise das teses arguidas.

I – PLEITO ABSOLUTÓRIO – Joyce

A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial (Id. 215244961,
215244964 e

215245071)
, corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 215244958), Termos de Apreensão (Id. 215244963), Laudo de Exame Pericial em Veículo (Id. 215245001) e laudo pericial da droga (Id. 215244973), que revelam a apreensão de 8 porções de pasta-base de cocaína (8,816 kg); conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que os apelantes praticaram o crime de tráfico de entorpecentes.

Na fase investigativa, os policiais federais
Vitor Augusto Ferreira de Freitas
e
Washington de Queiroz Neves
afirmaram que abordaram o veículo BMW 320I Active Flex, de cor branca e placa FQS3I36, conduzido por
André
, tendo
Joyce
como passageira, além de duas crianças e um adolescente. Ao ser questionado,
André
informou que partiram de Cuiabá/MT com destino a Goiânia/GO, onde pretendiam adquirir roupas na “Feira Hippie”, pois, recentemente abriu uma loja
online
com sua esposa, embora sem qualquer rede social vinculada ao negócio. Informou ainda, que anteriormente possuía uma loja de ração, a qual havia vendido para adquirir uma residência, e que, no momento, trabalhava como caminhoneiro em Cuiabá. Durante a entrevista, ao ser questionado sobre uma área famosa de Goiânia/GO para o comércio de roupas,
André
demonstrou desconhecimento, o que causou estranheza na equipe policial. Diante disso, os agentes decidiram proceder à fiscalização do veículo, sendo que no compartimento de bagagem, encontraram os tabletes de cocaína; haviam outros tabletes dessa mesma droga, um embaixo do banco do passageiro, onde
Joyce
estava sentada, e um dentro da cadeirinha ocupada pelo filho do casal.

Em Juízo, o policial federal
Washington
confirmou suas palavras extrajudiciais dizendo que foram encontrados seis tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína no compartimento de bagagem e mais dois tabletes, um debaixo do banco do passageiro, onde
Joyce
estava sentada, e outro escondido no forro do bebê conforto, ocupado por uma das crianças. Após a descoberta da droga,
André
confessou o transporte do entorpecente e afirmou que
Joyce
não tinha conhecimento do ilícito. Quando a droga foi encontrada,
Joyce
ficou visivelmente nervosa e chorou, afirmando que desconhecia a existência da substância. Ela lhes disse que gerenciava uma loja que realizava vendas por um grupo no WhatsApp, enquanto
André
mencionou que a loja utilizava o Instagram, embora não tivesse o perfil da loja para comprovar a veracidade da informação. Ambos confirmaram que o destino da viagem era Goiânia/GO, onde supostamente comprariam roupas para venda.

A testemunha, policial federal
Vitor
, relatou judicialmente que abordaram
André
e ele informou que estava a caminho de Goiânia/GO, onde compraria roupas na “Feira Hippie”, afirmando que estava montando uma loja online em conjunto com sua esposa (
Joyce
). Ao ser questionado sobre os detalhes da loja,
André
informou que ainda não possuía perfil em redes sociais para o negócio, que trabalhava como caminhoneiro e que havia vendido uma loja de ração para comprar uma casa. Após fiscalização, foram localizados os tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína, ocultos na área da bateria e na lateral do porta-malas, além de mais um tablete embaixo do banco de Joyce e outro escondido na cadeirinha da criança. Na ocasião,
Joyce
afirmou não ter conhecimento sobre a droga e não fez comentários sobre a existência de uma loja virtual, ao contrário de
André
, que afirmou ser o proprietário do negócio. A testemunha também afirmou ser improvável que
Joyce
não tivesse notado a droga escondida na cadeirinha, especialmente porque a almofada havia sido removida, deixando apenas o tecido, o que tornava o assento desconfortável para a criança.

Perante a autoridade policial,
André
exerceu seu direito ao silêncio. Em Juízo, ele relatou que havia convidado sua esposa,
Joyce Rocha da Silva
, para viajar um dia antes do ocorrido. Segundo ele, um homem, ciente de sua situação financeira difícil, ofereceu-lhe a oportunidade de transportar entorpecentes para o estado de Goiás. Desesperado por dinheiro, aceitou a proposta e disse à
Joyce
que iriam para Goiânia para comprar roupas, perguntando se ela poderia acompanhá-lo, ao que ela concordou. Na madrugada do dia seguinte, arrumou o veículo, colocando a droga nos compartimentos antes de acordar
Joyce
e as crianças. Partiram de casa por volta das 4h30min, com destino a Goiás, mas
Joyce
acreditava que iriam comprar roupas, inventando essa história para ela. O apelante
André
narrou, ainda, que foi ele quem arrumou a cadeirinha da criança, colocou o travesseiro e o cinto e
Joyce
não sabia de nada, até porque, ela trabalhava com unhas e adesivos de unha, não tendo qualquer controle sobre suas finanças ou seu trabalho como caminhoneiro. E, ademais, o apelante ressaltou sua precária condição econômica, o que o motivou a transportar a droga peli valor de cinco mil reais. Quanto ao veículo BMW, afirmou que comprou o ágio do carro após vender uma loja de ração, com a qual conseguiu pagar parte da casa, mas que ainda estava endividado.

Na delegacia de polícia,
Joyce
se limitou a afirmar que não tinha conhecimento acerca do transporte de drogas por seu esposo e que nada há no seu aparelho celular a respeito da traficância, desejando permanecer em silêncio quanto às demais perguntas. Em Juízo, ela declarou que foi convidada por
André
para realizar uma viagem a Goiânia/GO um dia antes do ocorrido. Segundo ela,
André
mencionou que a viagem tinha como finalidade a compra de roupas e que ele não havia informado nada sobre atividades ilícitas ou o transporte de substâncias entorpecentes e, ao aceitar o convite dele, não tinha conhecimento da existência de drogas no veículo. Com relação à droga encontrada na cadeirinha do seu filho,
Joyce
disse que nada sabia e que foi André quem organizou o bebê conforto e posicionou a criança, sem que ela percebesse qualquer coisa fora do normal. Ao longo da viagem,
André
lhe disse que pretendia comprar roupas para uso pessoal. Anteriormente, ale havia lhe informado que passava por dificuldades financeiras, mas, mesmo assim, não desconfiou de nada, pois o casal já havia feito viagens similares antes, e
André
não demonstrou nenhum comportamento suspeito que indicasse o transporte de entorpecentes. Sobre a droga encontrada embaixo do seu banco no veículo,
Joyce
afirmou categoricamente que não sabia de sua presença, nem suspeitou de nada. A apelante
Joyce
destacou ainda que trabalha com adesivos de unha e que
André
era quem administrava as finanças da família, e ela confiava plenamente nas decisões dele, sem ter qualquer controle sobre suas fontes de renda ou sobre o que ele estava fazendo naquela viagem.

No entanto, a tese de negativa de autoria não se sustenta frente ao conjunto probatório coligido nos autos, que demonstra, com clareza, que
Joyce
tinha plena ciência do transporte da substância entorpecente.

Primeiramente, as drogas foram encontradas em locais de fácil acesso e visibilidade dentro do veículo, inclusive embaixo do banco onde ela estava sentada e, de forma ainda mais comprometedora, na cadeirinha do bebê, utilizada para transportar seu próprio filho. A droga encontrada no bebê-conforto estava posicionada de tal maneira que seria impossível para
Joyce
não notar sua presença, tornando sua alegação de que, em nenhum momento no início ou durante a viagem, teria colocado ou retirado a criança do assento infantil, pouco crível. Vale destacar que, de acordo com os depoimentos dos policiais rodoviários federais, a criança estava sentada no bebê-conforto no momento da abordagem. Por outro lado, Joyce afirmou que a criança não permaneceu no assento durante a viagem, o que indica que o objeto foi manipulado, reforçando a inconsistência na versão dos fatos apresentada por
Joyce
.

Além disso, o fato de
Joyce
e
André
estarem viajando juntos em um veículo onde foram encontrados 8 quilos de pasta base de cocaína, escondidos em compartimentos de fácil acesso, reforça a conclusão de que
Joyce
não apenas tinha ciência da droga, mas também participava ativamente no transporte. Cabe lembrar que a droga em questão exala um odor forte e característico, o que torna ainda mais frágil a alegação de desconhecimento por parte de
Joyce
acerca do material ilícito.

A mera alegação de
Joyce
não é suficiente para afastar a responsabilização penal. Ela declarou que confiava plenamente em
André
e que não questionou o propósito da viagem, mesmo diante de uma situação financeira delicada. Tal argumento não pode ser aceito como justificativa para eximir-se da culpa, principalmente porque, conforme reconhecido por ela mesma e por
André
, ela tinha uma situação financeira precária, tornando infundada a justificativa para a viagem de que iriam comprar roupas pessoais e para familiares.

Diante do exposto, a alegação de desconhecimento apresentada pela defesa de
Joyce
não merece acolhida, devendo ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas, em concurso com seu esposo
André
, conforme estabelecido pelo conjunto de provas colhido nos autos.

Consigne-se aqui, que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1ª parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Diante de todo esse contexto, entendo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação da apelante como autora do crime de Tráfico de drogas. Como destacado acima, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos.

Assim, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação da apelante pelo crime de Tráfico de entorpecentes.

II – TRÁFICO PRIVILEGIADO

Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, no delito de tráfico de drogas as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso em tela, o
magistrado
a quo
deixou de aplicar a diminutiva aos réus, considerando
“(...) que o delito foi praticado com os réus saindo de Cuiabá/MT, tendo como destino final Goiânia/GO; a qualidade e quantidade expressiva do entorpecente (8,400kg de cocaína), com ajuda de custo para o trajeto, eis no momento da prisão foi apreendido dinheiro em espécie (R$1.650,00); prévia combinação de saída, destino, locais de recebimento e entrega dos entorpecentes, além do recebimento do valor de R$5.000,00 para o transporte, todos estes vetores, em conjunto, são incompatíveis com o privilégio (...) os denunciados estavam na presença de 03 crianças, bem como fizeram
uso de veículo previamente modificado para o transporte de entorpecentes buscando dificultar eventual fiscalização (ID. 135396146)
, sendo que distribuíram o entorpecente da seguinte maneira: 03 tabletes no compartimento da bateria; 03 tabletes nas laterais do para lama da parte interna; 01 tablete embaixo do banco do passageiro e 01 tablete dentro da cadeirinha que era ocupada pelo filho do casal, o que é nitidamente incompatível com o pequeno traficante/mero “mula” e revela um modo sofisticado de agir, incompatível com a “criminalidade de rua””.

Entretanto, entendo de forma diversa. Analisando o caso dos autos, verifica-se que os apelantes preenchem todos os requisitos objetivos exigidos para o reconhecimento da
benesse
. Eles não possuem maus antecedentes, são primários, inexistindo comprovação de que se dediquem às atividades criminosas ou que integrem organização criminosa.
Apesar da quantidade e natureza do entorpecente apreendido, não encontrei nenhum indicativo de que os apelantes tenham vida voltada às atividades criminosas, a impedir a concessão da especial diminutiva.

Não há nos autos provas concretas de que os réus integram organização criminosa ou que se dedicam habitualmente ao tráfico de drogas. A quantidade de drogas, embora expressiva, por si só não pode ser considerada suficiente para afastar o benefício, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência superior. O próprio réu
André
, em seu depoimento, mencionou que foi abordado por um intermediário, sem saber a real origem dos entorpecentes e sem ter contato direto com o fornecedor ou donos da mercadoria. Isso demonstra a nítida condição dos réus de mula, à mingua de prova em contrário.

A propósito, a condição de mula encontra respaldo nas palavras de ambos os réus, afirmado a situação econômica precária pela qual passavam.

Em seu interrogatório judicial,
André
relatou que aceitou transportar a droga em razão de dificuldades financeiras que vinha enfrentando, incluindo dívidas relacionadas à sua residência e à necessidade de sustento familiar. O transporte teria sido uma decisão emergencial, sem que tenha sido demonstrada a sua participação regular e sistemática no tráfico de drogas. Além disso, o envolvimento da sua esposa (
Joyce
) no tráfico da droga e a inclusão dos filhos na viagem, reforça a ideia de que
André
buscou disfarçar o transporte do entorpecente em um momento de desespero financeiro, e não como parte de uma atividade criminosa habitual.

Embora as circunstâncias do transporte possam sugerir algum grau de sofisticação, é importante frisar que,
in casu
, não houve prévia e especifica preparação do veículo para o transporte de drogas. As substâncias ilícitas estavam acondicionadas em compartimentos próprios do veículo, alguns sequer eram ocultos.

Além disso, não foram apreendidos equipamentos ou materiais que indicassem envolvimento contínuo com o tráfico, como balanças de precisão, cadernos de contabilidade ou outros objetos tipicamente associados à comercialização de drogas. Nesse sentido, a conduta deve ser considerada isolada, fruto de uma oportunidade surgida em meio a dificuldades econômicas.

Diante dos argumentos expostos, considerando que os réus são primários, possuem bons antecedentes, não integram organização criminosa e não se dedicam habitualmente ao tráfico de drogas, é plenamente cabível a aplicação do tráfico privilegiado nos termos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Por outro lado, é pacificado o entendimento do STJ, com o qual faço coro, de que a quantidade e natureza da droga, quando não utilizada na primeira fase dosimétrica,
pode servir como critério para modulação da fração redutora do tráfico privilegiado
.

Nessa linha de raciocínio:

“(...) A Terceira Seção deste Sodalício firmou o entendimento de que, a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. III - Contudo,
"foi ressalvada a possibilidade de valoração de tais elementos, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos e desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena
" (AgRg no HC n. 742.250/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 3/4/2023, grifei). IV - Na presente hipótese, verifica-se que a Corte de origem, manteve a aplicação do benefício em 2/5, destacando "a diversidade e expressiva nocividade das drogas apreendidas em poder do apelante (crack e cocaína)" (...)” (AgRg no HC n. 783.598/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023)

Na ausência de critérios legais específicos para determinar a fração da diminuição da pena (variando de 1/6 a 2/3), é possível modular essa fração com base nas circunstâncias do caso concreto. No presente caso,
a droga estava escondida em três locais diferentes no veículo, sendo um deles o interior de um bebê-conforto, de fácil acesso, onde se encontrava uma criança de apenas um ano
. Além disso,
o transporte envolveu não só essa criança, mas também uma de sete anos e um adolescente de quatorze anos, que foram utilizados na tentativa de evitar a abordagem policial e, consequentemente, a descoberta do crime
.

Essas circunstâncias demonstram um agravamento da conduta, especialmente pelo uso de menores para mascarar o ilícito, o que torna inviável a aplicação da fração diminutiva máxima de 2/3. Diante disso, a redução mínima de 1/4 se mostra imperativa, sendo suficiente e adequada tanto para a prevenção quanto para a repressão do crime cometido.

Por oportuno, colaciono julgado do STJ:

“(...) É adequada a eleição da fração de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado em patamar inferior ao máximo na hipótese em que o agente, apesar de não integrar organização criminosa, atua como "mula", contribuindo, assim, de modo relevante para os fins ilícitos do grupo criminoso. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.658.990/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 26/8/2024.)

III - DOSIMETRIA

André Freitas de Oliveira

A pena-base foi fixada em
6 anos de reclusão
.

Na segunda fase, não se verifica a presença de circunstâncias agravantes. Reconhecida a atenuante da confissão a pena foi reduzida em 1/6, encontrando-se a pena intermediária de 5 anos de reclusão.

Na terceira etapa, incide a causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006) no patamar de 1/4, alcançando a reprimenda de
3 anos e 9 meses de reclusão e 375 dias-multa
.

Todavia, incide também a causa de aumento da pena descrita no art. 40, V, da Lei nº. 11.343/06, motivo pelo qual, aumento a reprimenda em 1/6, fixando-a definitivamente em
4 anos e 4 meses e 15 dias de reclusão
, e
437 dias-multa.

Quanto ao pedido de André para redução da pena de multa
, destaco que foi fixada seguindo os mesmos parâmetros de fixação da pena privativa de liberdade, não havendo que se falar em redução.

Acerca da necessidade de imposição da pena de multa nos mesmos parâmetros de fixação da reprimenda corpórea, colaciona-se o teor do Enunciado Orientativo nº. 33 da TCCR/TJMT:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Joyce Rocha da Silva

A pena-base foi fixada em
6 anos de reclusão
.

Na segunda fase, não se verifica a presença de circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira etapa, incide a causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006) no patamar de 1/4, alcançando a reprimenda de
4 anos e 6 meses de reclusão e 450 dias-multa
.

Todavia, incide também a causa de aumento da pena descrita no art. 40, V, da Lei nº. 11.343/06, motivo pelo qual, aumento a reprimenda em 1/6, fixando-a definitivamente em
5 anos e 3 meses de reclusão
, e
525 dias-multa.

IV – REGIME PRISIONAL – DETRAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO

Apesar de se tratar de réus tecnicamente primários, condenados a pena superior a quatro anos, não excedente a oito, a quantidade e natureza da droga foram consideradas de forma negativa, o que pode servir para estabelecer-se o regime prisional mais gravoso,
in casu
, o
FECHADO
,
tornado inócua a almejada detração penal
.

Sobre a matéria, trago à baila teor do Enunciado Orientativo nº. 47, da TCCR/TJMT, que dispõe
“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”
.

Igualmente, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista a natureza e quantidade da substância entorpecente, motivo pelo qual, os apelantes não preenchem os requisitos previstos no art. 44, do CP.

Nesse sentido, colaciona-se excerto de julgado do STJ:

“(...) Não obstante a aplicação da causa de diminuição capitulada no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, à espécie, é cediço que a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos foram utilizadas para exasperar a pena-base, o que justifica a imposição do regime mais gravoso e afasta a substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direitos. (...)” (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.088.461/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

“(...) No caso, foi reconhecida circunstância judicial desfavorável relativa à quantidade de droga, a qual justifica a imposição de regime mais gravoso e também o afastamento da substituição da pena, de acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior. (...)” (AgRg no HC n. 856.541/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

V - JUSTIÇA GRATUITA - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

No que se refere ao pedido de isenção das custas processuais, é importante ressaltar que a condenação em custas decorre de imposição legal, conforme disposto no artigo 804 do Código de Processo Penal (CPP). Portanto, a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira do apelante são impertinentes nesta fase processual, uma vez que a matéria não encontra amparo legal em sede de juízo de conhecimento. O artigo 804 do CPP estabelece que
"A sentença ou o acórdão que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido"
, sendo essa questão de competência do Juízo da Execução Penal, quando for exigido o respectivo pagamento.

Confira-se, pelo excerto de acórdão do c. STJ:

“(...) O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...)” (AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)

VI - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – André

Por fim, registro a impossibilidade de provimento ao pedido do réu
André
para
recorrer em liberdade
, pois, o magistrado singular negou tal direito ao apelante
“considerando a quantidade (8,400kg) e a qualidade do entorpecente (cocaína); a prática do tráfico entre Estados; a quantidade da pena; o regime fixado; ter o réu respondido todo o processo em reclusão; persistindo as razões da prisão preventiva, nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade”
.

Primeiramente,
“(...)
"A chamada técnica da fundamentação per relationem (também denominada motivação por referência ou por remissão) é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal". (...)”
(AgRg no HC n. 818.540/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Dessa forma, considerando que permanecem as razões que fundamentaram o decreto cautelar do apelante, bem como a sua condenação ao cumprimento de pena em regime fechado e o fato de ter permanecido preso durante toda a tramitação processual, entendo que a decisão de primeiro grau, que manteve a custódia cautelar, está devidamente fundamentada. Portanto, revela-se desaconselhável sua libertação logo após a prolação da sentença condenatória.

Nesse sentido, é o entendimento pacificado do STJ:

“(...) considerando que o acusado permaneceu preso durante todo o processo,
"não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau"
(...)” (AgRg no RHC n. 197.269/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024)

Por todo o exposto, em parcial consonância com o parecer da PGJ,
dou parcial
provimento
aos apelos, apenas
para reconhecer a
minorante do tráfico privilegiado
, redimensionando a pena definitiva de
André
para
4 anos e 4 meses e 15 dias de reclusão
, em regime
fechado
, e
437 dias-multa
e de
Joyce
para
5 anos e 3 meses de reclusão
, em regime
fechado,
e
525 dias-multa
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (REVISOR)

Egrégia Câmara:

Apesar de ter examinado previamente os autos na condição de Revisor da presente apelação criminal, diante dos debates havidos no ambiente digital do Plenário Virtual, entendi por bem pedir vista dos autos para melhor (re)analisar o pedido dos apelantes de aplicação da especial diminutiva do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, pois, quanto ao acerto da condenação de
Joyce Rocha da Silva
pelo crime de tráfico de drogas, não tenho dúvidas em acompanhar o douto Relator, porquanto exuberantes as provas da materialidade e da autoria delitivas, não sendo crível a narrativa judicial da apelante acerca da sua completa ignorância quanto ao transporte daquela vultosa quantidade de entorpecentes, tampouco a narrativa exculpatória do marido, muito possivelmente preocupado com o destino da guarda e subsistência do pequeno filho do casal e do filho unilateral da ré, também ainda em tenra idade.

De igual modo, irretocável a pena-base identicamente imposta aos apelantes, afinal, para além de proporcional o incremento frente às particularidades do caso concreto, cediço que “
no delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para aumentá-la
.” (STJ – AgRg no AREsp n. 2.718.060/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024.)

Outrossim, de todo descabida a almejada retificação das penas de multa já estabelecidas de forma proporcional às sanções privativas de liberdade e cujo dia-multa fora fixado pelo douto magistrado sentenciante no mínimo legal.

Todavia,
quanto à figura do “tráfico privilegiado”
, diferentemente do eminente Relator, estou convencido de que
nenhum dos réus faz jus à benesse
, portanto,
não há falar em readequação das penas impostas
,
tampouco em abrandamento do regime inicial de cumprimento
, o qual, aliás, fora acertadamente fixado com fundamento na gravidade concreta do delito cometido e na elevada quantidade de droga apreendida, peculiaridades que, deveras, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda aplicada, a tornar
irrelevante, a propósito, o desconto do tempo de prisão cautelar
(art. 387, §2º, do CPP). Nesse sentido: STJ – AgRg no HC n. 874.121/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.

Ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.º 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de “
tráfico privilegiado
”.

A benesse está positivada no §4.º do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como
finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa
, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que a
teleologia da norma diz respeito a
abrandar a sanção penal do traficante ocasional
.

Em outras palavras, o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada pelo agente e pressupõe a
ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão
, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim, a incidência da minorante condiciona-se, por força da própria previsão legal, ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique a atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Portanto, para o réu ter o benefício da causa especial de redução da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, sendo que os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva [ser primário e possuir bons antecedentes], de modo que basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. No entanto, quanto às duas últimas condições [não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa], a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.

Diante desta exigência de índole legal, é evidente que os apelantes
não
fazem jus à aplicação do privilégio
, porquanto possível extrair dos autos
indicativos concretos de que
se dedicam a atividades criminosas
.

Ao indeferir o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, o d. magistrado sentenciante bem fundamentou a sua conclusão, consignando, acertadamente, o seguinte:

“
Quanto às causas de
diminuição
, a defesa postula o reconhecimento do privilégio aduzindo a presença dos requisitos previstos em lei. Porém, verifica-se que o delito foi praticado com os réus
saindo
de Cuiabá/MT, tendo como
destino
final Goiânia/GO; a qualidade e quantidade expressiva do entorpecente (8,400kg de cocaína), com ajuda de custo para o trajeto,
eis no momento da prisão foi apreendido dinheiro em espécie (R$1.650,00)
; prévia combinação de saída, destino, locais de recebimento e entrega dos entorpecentes, além do
recebimento do valor de R$5.000,00 para o transporte
, todos estes vetores, em conjunto, são incompatíveis com o privilégio.

Frisa-se o conhecimento da estrutura do tráfico apresentado pelo acusado
André
durante o seu depoimento judicial:

André
: “(...) Defesa: Você falou que sobre o transporte da droga, você falou ao telefone com uma pessoa, você teve contato só com essa pessoa ou com outras pessoas em relação a esse entorpecente?
Réu: Então. É porque, tipo assim, essa pessoa que arrumou pra mim, eu não sei como que ela chegou, ele é intermediário, entendeu? Cada um ganha um pouco, aí o cara chega e oferece, você vai, mas eu acho que não sei se ele é dono, se tem outras pessoas que é dono, entendeu? Eles são intermediários. (...)”

Ainda, há de se destacar que os denunciados estavam na presença de 03 crianças, bem como fizeram
uso de veículo previamente modificado para o transporte de entorpecentes buscando dificultar eventual fiscalização (ID. 135396146)
, sendo que distribuíram o entorpecente da seguinte maneira: 03 tabletes no compartimento da bateria; 03 tabletes nas laterais do para lama da parte interna; 01 tablete embaixo do banco do passageiro e 01 tablete dentro da cadeirinha que era ocupada pelo filho do casal, o que é nitidamente incompatível com o pequeno traficante/mero “mula” e revela um modo sofisticado de agir, incompatível com a “criminalidade de rua”.

Nesse sentido é o posicionamento do e. TJMT:

(...) Na terceira fase,
mantém-se a justificativa do juiz de primeiro grau que, em razão do modus operandi
, consubstanciado na descaracterização da motocicleta,
criando compartimentos no próprio tanque de gasolina, denominado ‘mocó’, agregado ao longo trajeto para o qual foi contratado, para afastar o tráfico privilegiado
. (N.U 1000126-38.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em
12/12/2023
, Publicado no DJE 18/12/2023).

Persiste também a fundamentação da impossibilidade de aplicação do privilégio baseado no Enunciado Orientativo nº 30, do e. TJMT, a saber:

A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida
, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018).

Além do mais, a quantidade de drogas não foi o único vetor utilizado para o afastamento do privilégio. Por isso, nego a incidência do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Assim,
afasto o privilégio dos réus
.” (ID 215245116 – destaques no original).

Com efeito, não obstante os acusados fossem tecnicamente primários ao tempo do delito e possuidores de bons antecedentes, entendo que o transporte da substância entorpecente, nas circunstâncias em que ocorreram a sua apreensão e com destino final para outro estado da Federação, não se compatibiliza com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas.

Não se mostra razoável admitir que alguém preso com elevada quantidade de droga de alto valor econômico (mais de 8kg de pasta-base de cocaína), cujo destino do transporte diz com outro Estado da Federação, ostente a condição de traficante eventual, de modo a ser merecedor do referido benefício.

E nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
[a]inda que não integre, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, o transportador tem perfeita consciência de estar a serviço de um grupo dessa natureza
” (AgRg no AREsp n. 1.611.320/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Acresça-se, outrossim, que
a forma de acondicionamento do psicotrópico
, fracionado em porções especialmente embaladas para caber embaixo do banco dianteiro de passageiros e do assento estofado da cadeirinha veicular do filho bebê do casal, bem como em compartimentos adredemente preparados no forro do porta-malas do carro, só espessa a certeza quanto à frequência com que os réus se engajavam em atividades espúrias, valendo sublinhar, por apropriado, que em juízo, a testemunha PRF Vitor Augusto Ferreira de Freitas, ao ser questionada por defensor dos acusados se, com base em sua
expertise
profissional, entendia que os tabletes estavam demasiado visíveis e isso demonstraria uma inexperiência do acusado, respondeu de forma assertiva: “
Assim,
não estava de uma forma visível, porque estava no porta-malas né. Estava fechado e o outro do lado da bateria.
Não era o melhor esconderijo, mas
estava bem escondido
.
” (sic – sentença de ID 215245116).

A complexidade e o profissionalismo do preparo do delito, com transporte dos entorpecentes para outro Estado, utilizando-se de veículo automotor devidamente preparado para tanto, com ocultamento das drogas em compartimentos secretos, constituem elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, uma vez que demostram a dedicação à atividade criminosa, em evidente patrocínio por organização criminosa.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) 1.
A minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com a justificativa de que o Agravante se dedicava a atividades criminosas,
não apenas em razão da grande quantidade de drogas
com ele apreendidas,
mas especialmente em razão das circunstâncias do caso, no qual demonstrada estrutura organizacional na utilização de veículo previamente preparado para ocultar a droga em compartimento específico.

2. Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão das instâncias de origem sobre a dedicação do Acusado à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas,
notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos. (...)

4. Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no HC n. 838.171/MS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 18/3/2024.) – destaquei.

“(...) 2. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

3.
A instância ordinária concluiu pela
dedicação do acusado a atividades criminosas, diante do modus operandi do delito, em que foi flagrado realizando o transporte intermunicipal de vultosa quantidade de drogas (99,6 Kg de maconha) em veículo devidamente preparado para a ocultação dos entorpecentes, encontrados nos assoalhos dos bancos traseiros, dianteiro e no porta-malas.

Consignou-se, ademais, ter sido ele contratado, via mensagem de WhatsApp, por indivíduo não identificado para a execução da empreitada, do que se denota ser conhecido por grupo criminoso como pessoa apta e de confiança para o transporte da mercadoria ilícita de alto valor. (...)

5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 786.882/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.) – destaquei.

À toda evidência, a situação versa sobre considerável quantidade de entorpecente, cujo desenlace ilícito foi realizado com requinte organizacional, com suporte e logística oferecidos por terceiros, o que demonstra inconteste comunhão espúria de pessoas ligadas a atividades criminosas, na medida em que exsurge do caderno processual que
ANDRÉ
e
JOYCE
, em contato com pessoas ligadas à narcotraficância, mediante promessa de pagamento de considerável quantia – em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), aquiesceram à empreitada delitiva, ficando responsáveis por buscar a droga com terceiro em Cuiabá/MT, de modo preestabelecido, e levá-la em princípio até o Estado de Goiás, que se cogita fosse o destino final do entorpecente, pois em seu interrogatório judicial, ao ser questionado pelo Promotor de Justiça se o narcótico seria entregue em Goiânia/GO,
ANDRÉ
respondeu “
É, ia pro rumo do Goiás aqui. O rapaz ia entrar em contato comigo na estrada pra mandar uma mensagem pra eu falar onde que era, que ia levar a mercadoria
.” (sic – sentença de ID 215245116).

E como cediço, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1º/7/2021), que “
[a] utilização supletiva desses elementos [natureza e da quantidade da droga apreendida] para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa
”.

É evidente que nesse ramo de atividade ilícita lança-se mão de pessoas com as quais se mantenha vínculo de confiança, desenvolvendo a ilicitude com cuidados e eliminação de riscos. E operação como a constatada nestes autos não se elabora ou executa-se de um dia para o outro, apressadamente, mas, sim, organizada e cuidadosamente, por meio de pessoas ligadas por vínculo e comprometimento, pois, no claro intuito de não chamar a atenção das autoridades públicas, criou-se premeditadamente todo um cenário sugerindo corriqueira viagem familiar à passeio, em que “o pai” conduzia o veículo, “a mãe” trafegava como passageira e duas crianças estavam no banco de trás juntamente com o irmão adolescente da ré, ao passo que as porções de pasta-base de cocaína foram adredemente acondicionadas em fundos falsos no porta-malas do veículo, embaixo da cadeirinha do bebê e sob o banco dianteiro da passageira, dispondo ainda a família de razoável numerário em espécie para garantir o êxito da viagem.

No exercício desse pacto, exteriorizando comunhão de propósitos, conjugação de esforços e distribuição de tarefas, em busca de proveito comum, os apelantes transportavam o estupefaciente com certa margem de segurança, mediante apoio, inclusive financeiro, de pessoas ligadas à uma associação criminosa, ainda que momentaneamente ou de forma esporádica.

Data máxima vênia
do entendimento do douto Relator, não me convence a pueril narrativa do denunciado acerca da suposta premência financeira que o obrigou a uma “isolada” atitude impensada, não se podendo imputar a pecha de parvo a um rapaz de menos de 30 anos de idade que, segundo o seu próprio interrogatório judicial, possui um imóvel residencial [ainda que não quitado, o que é o usual para boa parte da população brasileira que depende de financiamento para aquisições de alto valor econômico], já foi proprietário de uma loja de rações, seria ao tempo do crime exercente da função de caminhoneiro autônomo e ainda possuiria o automóvel BMW em que apreendidos os entorpecentes; ao contrário, uma pessoa multitarefas e empreendedora passa ao largo da ingenuidade.

E se o móvel da ação delituosa fosse apenas a necessidade financeira daquele momento, não se concebe o porquê de o casal não ter vendido o automóvel BMW que, segundo
sites
especializados, alcança valor próximo de R$ 90.000,00 e cujo suposto ágio de R$ 20.000,00 poderia ser “revendido”, sem contar o caminhão que
ANDRÉ
possivelmente utiliza na função de motorista, que é um bem sabidamente de elevada monta.

Justamente por isso, entendo que os indícios e as circunstâncias que cercam a hipótese em testilha conduzem ao posicionamento aqui adotado, no sentido de que não só a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, mas também outros elementos fáticos concretos constantes dos autos revelam profissionalismo que constitui indicativo de habitualidade delitiva, afinal, salvo melhor juízo, nenhuma pessoa sem envolvimento com o tráfico de drogas auxilia no transporte dessa quantidade de cocaína, mediante o pagamento de expressivo montante e com todas as particularidades já citadas para esconder o narcótico e conferir a quem está de fora a ilusão de se estar diante de uma cena frugal de lazer em família, sem que no mínimo já conhecesse todo o esquema criminoso, sendo elo essencial para disseminação da droga.

Diferentemente do douto Relator, entendo que a dispersão das porções de drogas no interior do veículo não demonstra eventual ingenuidade dos réus e muito menos a singeleza daquela ação criminosa, ao revés, só robustece a conclusão de que estavam tão habituados àquele tipo de ação criminosa, sabendo exatamente o que funcionava ou não, que o fizeram daquela forma porque estavam convencidos do sucesso.

Em resumo, pois, vale sublinhar que, na hipótese em exame, a quantidade de droga apreendida é elevada, por se tratar de pouco mais de 8kg de cocaína, sendo possível concluir que tal empreitada demandou uma elaborada organização prévia, com distribuição de tarefas e responsabilidades, a qual fora previamente ajustada entre os envolvidos e o contratante, incumbindo a cada um deles específica função a fim de assegurar o sucesso no cometimento do delito, ficando tal conclusão mais evidente ao passo que os réus sequer declinaram quem os teria contratado ou para quem iriam entregar a droga, a autorizar a constatação de que pudessem temer represálias, situação própria de quem foi contratado por uma organizada atuação criminosa.

O estupefaciente encontrava-se cuidadosamente embalado e acondicionado de maneira minuciosa a fim de não levantar suspeitas, o que ressalta o alto grau de preparação e sofisticação para a prática delitiva, não sendo demais sobrelevar que a ocultação da droga em compartimentos secretos/fundos falsos no porta-malas revela preparo por pessoas experientes na atuação criminosa, a denotar que não se trata de narcotráfico de pequena monta ou praticado em precárias condições, mas de empreitada criminosa minuciosa e sofisticadamente orquestrada, com envolvimento de terceiros encarregados de preparar veículo com droga, quadro este que, por óbvio, pressupõe a inserção dos apelantes em organização criminosa.

Nesse cenário, concluo que todos esses elementos concretos seguramente comprovados nos autos, analisados de maneira concatenada e conjugada entre si, convencem-me de que os apelantes se dedicavam a atividades criminosas e, portanto,
não fazem jus ao benefício do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006
, devendo ser mantido o indeferimento da
minorante
.

A propósito, colho o precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça em que se concluiu pela
impossibilidade
de aplicação do tráfico privilegiado
ante as
circunstâncias do caso concreto
:

“(...) 2. Há a ocorrência de vedado bis in idem quando considerada a quantidade de droga na primeira e terceira fase da dosimetria da pena. Todavia, no caso dos autos
,
a quantidade de substância apreendida não foi o único fator levado em consideração na terceira etapa da fixação da reprimenda,

anunciando as instâncias de origem, como elemento preponderante, as circunstâncias da apreensão dos estupefacientes, notadamente as evidências do envolvimento da agravante há algum tempo com o tráfico de drogas, não preenchendo assim os requisitos para concessão do benefício do tráfico privilegiado
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg nos EDcl no HC 427522/PR 2017/0315247-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julgamento: 08/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, DJe 16/05/2018). Destaquei.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos por
ANDRÉ FREITAS DE OLIVEIRA
e
JOYCE ROCHA DA SILVA
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º 1011474-53.2023.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024